Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-04.2010.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000058-04.2010.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO CARLA LTDA - CNPJ: 02.282.026/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 200718176), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0000058-04.2010.8.11.0088, ajuizada pela parte apelante em desfavor do SUPERMERCADO CARLA LTDA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, reconheceu a prescrição intercorrente, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 180953168):

“I - RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública, em desfavor de MARCELO A SOUZA - ME, a qual tramita há mais de 13 anos (data da distribuição 25/01/2010).

A petição inicial foi recebida na data de 15/04/2010, conforme decisão de Id.

75266997 - Pág. 22.

A parte exequente foi intimada no Id. 102936787 para se manifestar sobre possível prescrição, de acordo com o art. 10 do CPC.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, é oportuno pontuar que o art. 202, I, do Código Civil[1] dispõe que a prescrição é interrompida pela citação validade do requerido/executado.

Como forma de não penalizar a parte pela possível demora na citação por parte da justiça, o STJ editou a súmula 106:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
Tal entendimento também foi positivado no art. 240, §3°, do CPC.

Ocorre que nem toda demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. No caso concreto, verifico que a autora/exequente não indicou quais foram às diligências que demoraram de forma exacerbada no cumprimento ou apreciação, não havendo como acolher alegações genéricas sem qualquer justificação plausível.

Assim, a demora na citação não se deu por culpa da justiça, que esteve ativamente tentando realizá-la. O entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de reconhecimento da prescrição nesses casos, visto que não houve sua interrupção.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL

– PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005

–

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL

– INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 8.630/80 – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL FEITO PELA FAZENDA PÚBLICA –
RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409 DO STJ
– EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. (N.U 0025556-59.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 09 ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
(N.U 0046482-80.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que
a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ,
sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 322355 BA 2013/0094119-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

Neste contexto, tratando de título executivo oriundo de ação fundada em certidão de dívida ativa,
o prazo prescricional
observa o disposto no art. 206,§5º, I, do CC, sendo de
05 anos,
o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição.

Na hipótese dos autos, vislumbro que a decisão inicial que ordenou a citação do (a) executado (a) foi proferida em 15/04/2010 (Id. 75266997 - Pág. 22).

Em 03/09/2013 a carta de citação via AR
retornou com resultado infrutífero, conforme certificado no Id.

75266997 - Pág. 32.

Após, houve a segunda tentativa de citação pessoal do (a) devedor (a) na data de 04/07/2018, certificando o

Oficial de Justiça que não localizou o (a) executado (a) para citação pessoal, conforme Id. 75266997 - Pág. 46.

Desta forma, segundo o art. 240 do CPC o que interrompe a prescrição é a citação válida, que ainda não aconteceu neste processo,
mostrando ser adequado reconhecer a prescrição no curso da ação,
e rejeitar o mero pedido de citação via edital formulado pela exequente.

Com a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, com a redação da Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição no curso do processo obsta a imposição de ônus para as partes.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do curso da ação, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c arts. 513, 771, parágrafo único e 924, V, do CPC.

Promova-se o levantamento/devolução de penhoras ou restrições, se houver.

Não há ônus para as partes nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

De Juína/MT para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais (ID. 180953169), aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende, ainda, a ausência de desídia por parte da Fazenda Pública no processo executivo, alegando, inclusive, a aplicabilidade da Súmula 106, do STJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente, e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
25.01.2010,
a presente execução fiscal, em desfavor do SUPERMERCADO CARLA LTDA, e dos corresponsáveis: EDINA FERREIRA MATEUS DOS SANTOS, AMILTON DA SILVA PINTO e EDSON MATEUS DOS SANTOS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 200910399, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 11.211,80 (onze mil e duzentos e onze reais e oitenta centavos).

Ao receber a inicial, em 15.04.2010, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 180953163 - Pág. 22), contudo, infrutífera a tentativa via AR (ID. 180953163 - Pág. 33).

Na manifestação datada de
12.11.2015
, a Fazenda Pública requer a citação por mandado a ser cumprimento por Oficial de Justiça (ID. 180953163 – Pág. 39), sendo juntada a certidão negativa, em 04.07.2018 (180953163 - Pág. 46).

Intimada para se manifestar, a parte exequente, no dia 07.12.2018, requereu a citação editalícia dos executados (ID. 180953163 - Pág. 52).

Ato contínuo, em 02.06.2020, determinada a suspensão do processo pelo magistrado
a quo
(ID. 180953163 - Pág. 57/58).

No despacho de 02.11.2022, determinada a intimação do ente público para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID. 180953165).

Em resposta, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste na não ocorrência, vide manifestação de ID. 180953166.

Sobreveio sentença, na data de
05.02.2019
, onde foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 487, II c/c arts. 513, 771, parágrafo único e 924, V, todos do CPC
(ID. 180953168).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Dessa forma, na data de
12.11.2015
, quando o exequente tomou ciência da não localização da parte executada, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 12.11.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
12.11.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
18.08.2023.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume a sentença objurgada
.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência de ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não configurada a desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo a culpa pela morosidade processual ao Poder Judiciário.

Sustenta que:
“(...) As eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões (ID. 208574661).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 200718176), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover à efetiva citação da parte executada, desse modo, os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir
em 12.11.2015,
quando o exequente tomou ciência da não localização da parte executada (ID. 180953163 – Pág. 39), e encerrou na data de 12.11.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
12.11.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
18.08.2023.

Além disso, bem salientado pelo magistrado sentenciante
,
ao afastar a alegação de morosidade do Poder Judiciário na condução do feito, que:
“
(...) nem toda demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. No caso concreto, verifico que a autora/exequente não indicou quais foram às diligências que demoraram de forma exacerbada no cumprimento ou apreciação, não havendo como acolher alegações genéricas sem qualquer justificação plausível. Assim, a demora na citação não se deu por culpa da justiça, que esteve ativamente tentando realizá-la. O entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de reconhecimento da prescrição nesses casos, visto que não houve sua interrupção.
”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024